Tribunal: TJBA
Processo: 8003157-27.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003157-27.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELI SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADA: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c Indenizatória
, na qual a
A
utora pleite
ou
a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e reparação por negativação supostamente indevida, sob o fundamento de inexistência da dívida e ausência de notificação prévia.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de notificação prévia ao consumidor, acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes, torna ilícita a negativação, ainda que existente a dívida; e estabelecer se tal irregularidade enseja indenização por dano moral e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. Afirma-se que a notificação prévia do consumidor constitui requisito legal indispensável à validade da inscrição em cadastros restritivos, nos termos do art. 43, §2º, do CDC.

5. Entende-se que a ausência de comprovação da notificação prévia configura falha no serviço, tornando ilícita a negativação, independentemente da existência do débito.

6. Estabelece-se que o credor responde solidariamente pela irregularidade, ainda que o dever operacional de notificação seja do órgão mantenedor do cadastro, por integrar a cadeia de fornecimento.

7. Reconhece-se que a inscrição indevida ou irregular do nome do consumidor, em cadastro de inadimplentes, gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

8. Define-se que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar o dano e cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43, §2º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 85, §§2º e 11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 359; STJ, REsp 1.061.134/RS; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-PE, Apelação nº 00005705820198172980, Rel. José Raimundo dos Santos Costa, j. 23.09.2025; TJ-PA, AP nº 08014364020188140009, Rel. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024; TJ-MS, AP nº 0800812-59.2021.8.12.0035, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 04.07.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8003157-27.2025.8.05.0138
, oriundos da
1
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca da
Jaguaquara
,
na qual
figura como Apelante
SUELI SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
, sendo

Apelada a
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CREDITO LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.